Tribunal: TJPA
Processo: 0806502-37.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806502-37.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA DE GOMES DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira/PA contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, ajuizada por Maria de Gomes de Sousa Lima, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando compelir o ente municipal à realização de cirurgia para tratamento de colelitíase. A sentença condenou solidariamente os réus à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00. O Município apelante pleiteia a minoração do valor da causa, a redução proporcional dos honorários e o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora e da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa arbitrado na inicial mostra-se exorbitante; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença são desproporcionais; (iii) determinar se há elementos que configurem litigância de má-fé por parte da autora ou da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa pode ser fixado por estimativa nos casos em que não se pode mensurar imediatamente o conteúdo econômico da pretensão, nos termos do art. 291 do CPC, sendo legítimo o arbitramento de R$ 50.000,00 diante das variáveis inerentes ao custo do procedimento cirúrgico fora da rede SUS, como materiais, honorários médicos e internação.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor estimado da causa encontra respaldo na proporcionalidade e na jurisprudência, não se evidenciando excesso ou descompasso com a complexidade da causa e a atuação da Defensoria Pública.

A caracterização da litigância de má-fé exige conduta dolosa ou temerária comprovada, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, sendo incabível a imputação à parte autora ou à Defensoria Pública com base apenas na fixação de valor estimado considerado elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ações que envolvem obrigação de fazer em saúde pública pode ser fixado por estimativa, desde que guarde razoabilidade com o proveito econômico almejado.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor estimado da causa é legítima quando compatível com a complexidade e os parâmetros legais.

A alegação de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se presumindo a partir da atuação da Defensoria Pública ou da estimativa do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 291.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.220.272/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07.02.2011; TRF-4, AG nº 5042807-73.2015.4.04.0000, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, Terceira Turma, j. 27.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0806502-37.2023.8.14.0005

2ª Turma de Direito Público

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (em favor de MARIA DE GOMES DE SOUSA LIMA)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por MARIA DE GOMES DE SOUSA LIMA, objetivando a realização de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de colelitíase.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, determinando a obrigação de fazer e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta a necessidade de minoração do valor da causa, considerado exorbitante, e, por conseguinte, a redução da verba honorária. Alega, ainda, haver litigância de má-fé por parte da Defensoria Pública.

Foram apresentadas contrarrazões e os autos foram remetidos a esta instância para julgamento.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (Id. 27340884).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme delimitado, a controvérsia recursal restringe-se à alegada exorbitância do valor da causa, à suposta desproporção dos honorários advocatícios fixados na sentença e à imputação de litigância de má-fé à parte autora e à Defensoria Pública.

Segundo o art. 291 do Código de Processo Civil, "
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível".

No caso concreto, verifica-se que o procedimento requerido pela parte autora na inicial demanda a fixação de um valor da causa que reflita adequadamente a pretensão econômica e a extensão da controvérsia.

No caso de incerteza quanto ao proveito econômico perseguido com a ação, a jurisprudência tem entendido admissível o
valor
da
causa
por estimativa. Neste sentido, transcrevo os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIONISTA MINORITÁRIO. ALEGADO ABUSO DE PODER PELA COMPANHIA CONTROLADORA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. 1. O valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil.
Todavia, diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase liquidatória.
2. Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda. [...] .4. Recurso especial parcialmente provido. STJ. REsp n. 1220272/RJ. Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 07/02/2011. Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. INCERTEZA DO CONTEÚDO ECONÔMICO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da demanda deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, ou seja, o benefício que será advindo com o acolhimento da pretensão. 2. O objeto da ação principal é o fornecimento de medicamento para o tempo necessário ao tratamento, ou seja, de forma contínua e indeterminada, situação confirmada em perícia médica já realizada.
Assim, o montante arbitrado na petição inicial, por estimativa, é que deve nortear o valor da causa da ação principal, sendo passível de posterior adequação em sentença
.

(TRF-4 - AG: 50428077320154040000 5042807-73.2015.404.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA TURMA)

Considerando as peculiaridades do caso, verifica-se que o montante de R$ 50.000,00 arbitrado pela parte autora na petição inicial, a título de estimativa, mostra-se proporcional e razoável.

Imperioso esclarecer que embora a Tabela do SUS indique valor de 695,77 reais para o procedimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, o setor privado não está adstrito a esse montante, sendo esperada a variação de orçamento entre os hospitais, pois o preço depende dos materiais utilizados, dos honorários cobrados pelos profissionais e da diária em internação e eventuais cuidados acessórios.

Diante desses parâmetros fáticos e das estimativas encontradas em casos análogos, penso ser proporcional o valor da causa atribuído ao caso em tela.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, restando plenamente justificada a obrigação imposta ao Município de Altamira, que deve se articular junto ao Estado do Pará para viabilizar o tratamento da paciente.

Por fim, quanto à arguição de litigância de má-fé, é cediço que a configuração do instituto exige demonstração cabal de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80 do CPC. O simples ajuizamento de ação com valor considerado alto pela parte contrária, ou a repetição de demandas similares, não caracteriza, por si só, intuito malicioso. Inexiste qualquer elemento probatório que comprove intuito de enriquecimento ilícito ou deslealdade processual, motivo pelo qual afasta-se a pretensão sancionatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Altamira, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025